Tribunal: STF
Processo: RE 609232
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. BEM PÚBLICO. DESAFETAÇÃO. AUSÊNCIA DE 
   PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO 
   FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE 
   NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - 
   É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional 
   suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido (Súmulas 282 
   e 356 do STF).
II - A apreciação do tema constitucional, no caso, 
   depende do prévio exame de normas infraconstitucionais e das provas 
   constantes dos autos. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria 
   indireta e o exame do RE ainda seria inviável, a teor da Súmula 279 
   do STF.
III - Agravo regimental improvido.